Tribunal: TJMT
Processo: 1041234-96.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041234-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COMPANY ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA - CNPJ: 46.358.378/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE
MT

APELADO(S): COMPANY ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por cooperativa de crédito contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação monitória por abandono da causa, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da validade da extinção do feito por abandono da causa, em especial quanto à ocorrência da prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora nas hipóteses de extinção sem julgamento do mérito com fundamento nos incisos II e III.

4. No caso dos autos, demonstrado que a parte autora foi regularmente intimada tanto por seu patrono quanto pessoalmente via sistema, com decurso de prazo sem manifestação.

5. Preenchidos os requisitos legais para extinção por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a extinção do processo por abandono da causa quando demonstrada a prévia intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, §1º, do CPC.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, incisos II e III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1026746-10.2022.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20/02/2024,
DJe
21/02/2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da ação Monitória nº 1041234-96.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
COMPANY ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.”

O Apelante, em suas razões recursais (ID. 281974948), sustenta, em síntese, a nulidade da
r.
sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, ao argumento de que não houve a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, tampouco a devida publicação da intimação dirigida ao patrono da exequente.

Sem contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

Recurso tempestivo e preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID. 282761372.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE
MT

APELADO(S): COMPANY ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da ação Monitória proposta em desfavor do apelado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, II e III, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões recursais (ID. 281974948), sustenta, em síntese, a nulidade da
r.
sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, ao argumento de que não houve a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, tampouco a devida publicação da intimação dirigida ao patrono da exequente.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que foi expedido mandado de citação em desfavor do requerido (ID. 281974935), contudo, a diligência restou infrutífera, uma vez que não foi possível localizar a parte. Diante disso, foi determinada a intimação da parte apelante para manifestação no prazo legal (ID. 281974937).

Entretanto, a parte permaneceu inerte, circunstância que ensejou a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, conforme consta do art. 485, III, § 1º do Código de Processo Civil, a extinção do feito por abandono de causa é cabível, desde que ocorra a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no processo, em 05 (cinco) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte exequente foi intimada eletronicamente, tendo registrado ciência, todavia manteve-se inerte, senão vejamos:

Certificado o decurso de prazo em 19/11/2024 (ID.
173766387)
,

foi prolatada a sentença de extinção (ID
. 177800436)
.

Nesse sentido
o entendimento desse Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL –ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO –
INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA ELETRÔNICA – VALIDADE
–
PROCESSO QUE TRAMITA PELO MEIO ELETRÔNICO – PESSOA JURIDICA CADASTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Devidamente intimado para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, porém deixando transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por
abandono.

“Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205 .965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
As
intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10267461020228110041, Relator
.:
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a intimação eletrônica realizada por meio do sistema oficial, quando a pessoa jurídica se encontra devidamente cadastrada, possui eficácia equivalente à intimação pessoal.

Dessarte
, cumprida a exigência prevista no art. 485, inciso III, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, cabível a extinção do processo, razão pela qual, o desprovimento do Recurso de Apelação é
medida
que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se
incólume
o ato sentencial objurgado.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, por não ser cabível, na espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025